Tribunal: TJES
Processo: 0005790-50.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005790-50.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DOS SANTOS DEUSDETE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §§ 3º E 4º, IV, DO CP). CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença que condenou os apelantes, sócios de uma empresa, à pena individual de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado de energia elétrica (art. 155, §§ 3º e 4º, IV, do CP). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. A fraude consistiu na aplicação de resina nos cabos do medidor para impedir o registro do consumo. As defesas pleiteiam, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e da inépcia da denúncia. No mérito, buscam a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; (ii) a existência de inépcia da denúncia; (iii) a suficiência das provas para a condenação dos réus como autores do furto de energia; e (iv) a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em prescrição, uma vez que, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (13/07/2022) e da publicação da sentença condenatória (07/10/2024), não transcorreu o lapso prescricional de 4 (quatro) anos, aplicável à pena de 2 (dois) anos de reclusão, nos termos dos arts. 109, V, e 117, do CP.

4. A denúncia não é inepta, pois atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos delituosos, qualificando os réus e sua relação com a empresa beneficiada, e apresentando indícios mínimos de autoria e materialidade, o que constitui justa causa para a ação penal. A alegação, ademais, resta superada pela prolação da sentença condenatória, conforme jurisprudência do STJ.

5. A autoria e a materialidade do crime são comprovadas pelo Laudo Pericial, que atestou a fraude no medidor de energia, e pelos depoimentos coesos e detalhados do policial civil e do técnico da concessionária que participaram da inspeção. As negativas dos réus, na condição de sócios e beneficiários diretos da fraude, mostram-se isoladas do conjunto probatório.

6. A dosimetria da pena já foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, não havendo interesse recursal no pedido de diminuição ao seu pataem razão da análise favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não havendo reparos a serem feitos. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi devidamente concedida, em conformidade com o art. 44, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, 119 e 155, §§ 3º e 4º, IV; CPP, arts. 41, 61, 386 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, 055130001856, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 5/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 732.038/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 19/9/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005790-50.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS DEUSDETE, DEAM KLEITON BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: UBIRAJARA PECCININI DE NEGREIROS FARIA, WELTON MORAES KLIPPEL, HELTON FRANCIS MARETTO, FERNANDA LAUREDO MAIOLI ASTORE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

DA PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Antes de entrar no mérito do processo, cumpre analisar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, suscitada pela defesa de
DANIEL DOS SANTOS DEUSDETE
.

A defesa fundamenta que a pena aplicada foi de 02 (dois) anos e que o trâmite processual teria ultrapassado o lapso prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Saliento, ainda, que, segundo o artigo 110, no § 1º, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na
pena efetivamente aplicada
, tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal.

Por sua vez, o art. 119, do Código Penal, dispõe que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. No caso em tela, houve a prática de um único crime.

Portanto, desde já, aponto que a alegação da defesa quanto à prescrição não deve prosperar, visto que, considerando a pena em concreto aplicada para cada um dos apelantes, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão,
incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 13 de julho de 2022 (ID 41139648 - pág. 06/07 - vol. 01) e a sentença condenatória foi publicada em 07 de outubro de 2024 (ID 10552535),
não transcorrendo, neste interregno de pouco mais de 02 (dois) anos, o prazo prescricional aplicável ao caso, razão pela qual não há que ser reconhecida a prescrição retroativa no presente feito.

Ademais,
também não é possível ser reconhecida a prescrição intercorrente
, tendo em vista que, da publicação da sentença, em 07 de outubro de 2024, até a presente data, não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, afastando-se também esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto,
rejeito

a presente preliminar
e, por consequência, não reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do recorrente.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Prosseguindo na análise das preliminares arguidas, a defesa de
DANIEL DOS SANTOS DEUSDETE
requer, ainda, o reconhecimento da inépcia da denúncia, argumentando que a peça acusatória não descreveu a conduta praticada pelo acusado e que está carente de justa causa, ante a ausência de comprovação válida da materialidade do delito.

Pois bem. Em que pesem as considerações da defesa, percebe-se que a tese não merece ser acolhida.

Sobre o assunto, cumpre transcrever o exposto no artigo 395, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Da leitura da denúncia ministerial, constante às fls. 02/04, verifico que restaram pontuados, de maneira clara, precisa e técnica, os fatos delitivos supostamente praticados pelos réus. Nesse particular, segue transcrição de trecho da denúncia:

“Segundo o inquérito Policial em anexo, na manhã de 23 de janeiro de 2020, por volta das 10h:00min, no bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, os denunciados Dean Kleiton Barbosa e Daniel dos Santos Deusdete, subtraíram para si, mediante escalada, energia elétrica diretamente da linha de transmissão da EDP-ES.

Emerge dos autos que os denunciados são sócios, proprietários e administradores da empresa Inspetech Tecnologia e Serviços industriais LTDA, com sede na rua Um, s/nº, bairro das Laranjeiras, região de Jacaraípe, município de Serra/ES.

No dia, hora e local dos fatos, após notícias de que a empresa dos denunciados estaria com irregularidades na unidade medidora de energia elétrica, um perito criminal oficial, juntamente com Policiais Civis e técnicos da EDP, realizaram diligência na unidade consumidora de instalação n 160840563 e medidor de energia elétrica n 15536988, os quais pertencem à empresa Inspetech Tecnologia e Serviços Industriais LTDA.

Durante a diligência, o perito constatou que o display do medidor não estava registrando o consumo de energia nas fases "A" (A1) e "B" (A2), bem como que o lacre do borne do medidor estava violado”.

Logo, a denúncia acostada ao presente feito obedeceu rigorosamente aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, qualificando os réus, descrevendo o fato delituoso, com a definição da atuação dos réus como sócios e proprietários da empresa beneficiada pela fraude, bem como demonstrou o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que não é possível se falar em falta de pressuposto processual ou de ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

O Superior Tribunal de Justiça, em análise da matéria, assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANÁLISE ACERCA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE PARA A DENÚNCIA QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o trancamento do inquérito policial e da ação penal é inviável na via do habeas corpus, visto demandar revolvimento de fatos e provas, principalmente quando as instâncias ordinárias, com suporte no conjunto fático-probatório dos autos, indicam lastro probatório mínimo de autoria e materialidade. 2. O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia deve conter a descrição da conduta criminosa, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
3. No caso, o Tribunal de origem, no acórdão impugnado, destacou a existência de justa causa para a ação penal, pois a exordial acusatória descreveu claramente as condutas imputadas ao acusado, revelando lastro probatório mínimo e suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade para autorizar a deflagração do processo penal, o que impede o acolhimento do pleito de trancamento do processo-crime.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 732.038/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Lado outro, de acordo com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina

na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia
__.
**
[...] (AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superadas as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito recursal.

Como visto, tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
DANIEL DOS SANTOS DEUSDETE
e
DEAM KLEITON BARBOSA
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra (ID 10552535).

Diante dos fatos apontados na denúncia, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nas sanções do art. 155, §§ 3º e 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena individual de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar
razões recursais
, as defesas requerem, em suma, a absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a defesa de DEAM KLEITON BARBOSA pleiteia a desclassificação do delito.

De início, as defesas requerem a absolvição dos apelantes, ao argumento de que inexiste no caderno processual prova suficiente para a condenação. Todavia, após analisar com acuidade os autos, entendo que tal requerimento não merece prosperar, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação dos réus
, nos termos proferidos na sentença
a quo
.

Dito isso, a
materialidade
delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 41473934 (fls. 03/06 do IP), pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3475516 (fl. 17 do IP), pelo Laudo Técnico da EDP (fls. 18/19 do IP) e, principalmente, pelo Laudo Pericial de Engenharia Forense nº 827/2020 (fls. 32/36 do IP), além das provas orais produzidas em juízo.

A
autoria
, por sua vez, também restou induvidosa, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, que, somados às demais provas carreadas aos autos, formam um conjunto probatório robusto e coerente.

O Policial Civil Geovanni Ferron Rosa, que acompanhou a diligência, ao ser ouvido em juízo (ID 41139648 – vol 001 - pág. 108), narrou de forma clara a constatação da fraude:

“(...) QUE fazia o Estado inteiro como perito e recorda da empresa; que o perito que identifica se existe o furto e passa para equipe de investigação; que fala "que está constatado a existência do furto aqui”; que lembra da empresa e tem um terreno e um galpão grandes; que salvo engano foi o perito lgor que identificou o furto; (...) que tem três fases e o perito detectou que udas
[SIC]
fases não estava tendo registro de energia, que ele violou o sistema de medição, pois ele consumia e não registrava e não pagava; (...) que o dono se recusou a comparecer e se ele fosse e ficariam esperando; que o dono não chegou lá, pois ele sabia que tinha furto e teve que pegar o funcionário; que antes do funcionário chegar, o medidor já tinha constado violado, via remoto; que o lacre já tinha sido violado. (...)”.

Corroborando tal depoimento, a testemunha Maycon Bolsoni dos Santos, técnico da concessionária de energia EDP, que também esteve no local, detalhou o artifício utilizado para a fraude (ID 41139648 – vol 001 - pág. 109):

“(...) QUE esteve presente no local; que é funcionário da EDP e era técnico de medição de campo; (...) que no local realizaram um vistoria no medidor de energia e em todo padrão do cliente; que foi constatado que não havia registro em uma, ou duas das fases de energia, isso no medido de energia; (...) que acompanhou a perícia feita pela PC; que recorda da situação registrada as fl. 35; que existia na ponta do cabo tipo uma resina incolor e isso impedia o registro do consumo ideal, pois fazia um isolamento do cabo; que exibido o laudo técnico de fls 18/19 disse que receberam informações do caso e foi passado o laudo para que pudesse analisar as duas fases e demonstra uma evidencia de que não estavam conseguindo registrar energia no local; (...)”.

Por sua vez, o Laudo Pericial nº 827/2020 (fls. 32/36 do IP) é conclusivo ao atestar a fraude, descrevendo tecnicamente o mecanismo utilizado: “
Foi verificado que na ponta dos cabos das fases 'A' (A1) e 'B' (A2) havia um tipo de resina encobrindo os contatos metálicos, de modo a impedir que esses contatos se conectem com o borne do medidor (Figura 4). Isso impedia a chegada do sinal de corrente dessas fases no sistema de medição, impossibilitando o registro de consumo de energia nas referidas fases
”.

Em seus interrogatórios, os apelantes negaram a autoria delitiva. O réu Daniel dos Santos Deusdete alegou que já não participava da administração da empresa à época dos fatos (ID 41704792), enquanto o réu Deam Kleiton Barbosa afirmou desconhecer qualquer irregularidade (ID 41704792).

Contudo, tais negativas se mostram isoladas e contraditórias frente ao robusto acervo probatório.

Conforme bem apontado pelo magistrado sentenciante, os documentos societários da empresa "Inspetech Tecnologia e Serviços Industriais LTDA" (fls. 49/53 do IP) e as próprias declarações iniciais dos réus na fase policial (fls. 23/25 do IP) confirmam que ambos eram sócios e administradores da empresa à época dos fatos, sendo os beneficiários diretos da subtração de energia elétrica.

A tese defensiva de que o funcionário da empresa, Sr. Ednaldo Vieira de Souza, teria sido impedido de acompanhar a perícia não se sustenta. O policial civil Geovanni afirmou em juízo que o funcionário acompanhou toda a inspeção.

Ademais, como ressaltado pelo juízo
a quo
, a defesa, embora alegasse possuir imagens das câmeras de segurança, não juntou o vídeo completo que pudesse comprovar tal alegação, limitando-se a apresentar fotografias que não elucidam a questão.

Nessa senda, sabe-se que os policiais militares e civis detêm fé pública, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida. 2. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, cabe a exasperação da pena-base para o crime de roubo majorado, oposta à fixação no mínimo legal pelo juízo a quo.
3. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação pelo delito de roubo majorado, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022).

Assim, em que pese a negativa de autoria dos acusados, as provas produzidas judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embasam o édito condenatório, demonstrando cabalmente
a autoria dos apelantes no crime previsto no art. 155, §§ 3º e 4º, IV, do Código Penal
, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Ademais, não há que se acolher o pleito subsidiário de desclassificação para delito de menor potencial ofensivo, formulado pela defesa de Deam Kleiton Barbosa. A conduta dos réus, praticada em concurso de agentes para fraudar o medidor de energia de uma pessoa jurídica, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do furto qualificado, não havendo qualquer fundamento fático ou jurídico para a desclassificação pretendida, a qual, inclusive, foi formulada de maneira genérica, sem especificação do tipo penal almejado.

Prosseguindo, no que se refere à dosimetria da pena, a defesa de Deam Kleiton Barbosa requer a fixação da pena no patamar mínimo legal.

Da análise do capítulo dosimétrico da pena, verifico que
a pena-base fixada aos apelantes já se encontra no mínimo legal, não havendo interesse recursal no pedido formulado pela defesa
de Deam Kleiton Barbosa.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)